Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE, ILIQUIDEZ DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADAS EM SEDE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo pela impossibilidade da análise, em sede de impugnação à penhora, das alegações de cumprimento substancial do objeto do contrato, da inexigibilidade e iliquidez do título e do excesso de execução, pois seriam todas matérias que exigiriam, no caso concreto dilação probatória, para avaliar a ocorrência ou não das falhas apontadas no relatório de avaliação da CGU, não há justificativa para o acolhimento do recurso.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.